Tribunal: TJSP
Processo: 1004786-83.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Dívida prescrita - Sentença de procedência - Insurgência do requerido.

INEXIGIBILIDADE - Prescrição que, malgrado não exclua a dívida natural, veda sua cobrança, até mesmo a extrajudicial - Impossibilidade de reconhecimento da inexistência do débito impugnado que não impede a declaração de sua inexigibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Dívida prescrita - Sentença de procedência - Insurgência do requerido.

INEXIGIBILIDADE - Prescrição que, malgrado não exclua a dívida natural, veda sua cobrança, até mesmo a extrajudicial - Impossibilidade de reconhecimento da inexistência do débito impugnado que não impede a declaração de sua inexigibilidade - Declaração da inexigibilidade do objetado débito prescrito que se impunha.

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - Impossibilidade - Enunciado no 11, da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo que consolidou o entendimento acerca da ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita - Registro de débito em plataformas digitais de cadastro de dívidas ("Serasa Limpa Nome", "Acordo Certo", "Quero Quitar" etc) que representa inequívoco ato de cobrança - Juízo a quo categórico em determinar a exclusão do referido registro e a cessação de novas cobranças - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.